Tribunal: STF
Processo: RE 1478520
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim prolatada, cuja ementa segue transcrita:   



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS-DIFAL E FECP. RE Nº 1.287.019-RG/DF; TEMA RG Nº 1.093. ADI Nº 5.469/DF. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (e-doc. 148).  



    2. A parte embargante alega que, “em que pese os respeitáveis fundamentos, restou omissa em relação à decisão proferida nos autos da ação antiexacional (processo nº 5054938-18.2018.8.13.0024) que extinguiu os créditos tributários exigidos na execução fiscal de origem. O acórdão foi proferido pelo juízo em 10/02/2023 e já transitada em julgada (em 10/08/2022) reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL e do FECP” (e-doc. 150, p. 3).  



    2.1. Sustenta que “não há como sustentar a validade da exigência do FECP pelo Estado nas operações interestaduais que destinam mercadorias a consumidores finais não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, sem que se ofenda a exigência constitucional formal (artigos 146, III, “a”, e 155, XII, § 2º, “a”, “c”, “d”, e “i”, da CF/88) e material (artigo 146, I, da CF/88)” (e-doc. 150, p. 6).  



    2.2. Afirma que, “reconhecida a inexigibilidade do DIFAL, o FECP também deve ser afastado, tendo em vista que o FECP é um acessório à cobrança principal (DIFAL)” (e-doc. 150, p. 8).  



    2.3. Pede “o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, sendo sanada a omissão sobre a existência de coisa julgada na ação nº 5054938-18.2018.8.13.0024, de forma a serem integradas a decisão embargada, negando provimento ao recurso extraordinário e mantendo-se o acórdão proferido ou, alternativamente, suprida a contradição apontada em razão, sendo negado provimento ao Recurso Extraordinário do Embargado, em razão de o acórdão estar em harmonia com os precedentes vinculantes (Tema 1093 e ADI 5469)” (e-doc. 150, p. 9). 



    3. A parte embargada pede a rejeição dos embargos de declaração (e-doc. 165).



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Os argumentos da parte embargante não merecem prosperar.  



    5. Conforme assentado pela decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42, de 2003, convalidou os adicionais de alíquotas criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação da Pobreza, concluindo pela validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais nº 33, de 2001, e nº 42, de 2003, até que sobrevenha a lei complementar federal, e que “o julgamento conjunto da ADI 5.469 e do Tema n. 1.093/RG não afastou a cobrança dos adicionais criados para financiar o Fundo de Combate à Pobreza (FECP)”. 



    6. No acórdão do Tribunal de origem consta que “a cobrança do adicional destinado ao FECP encontra-se estritamente vinculada à cobrança do IMCS-DIFAL”, e que “o recolhimento do DIFAL e do FECP ao Estado de Minas Gerais somente poderá ser exigido após a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais” (e-doc. 13, p. 7-10).  



    7. Verifica-se, portanto, que, a decisão embargada, ao determinar “o retorno do processo ao Colegiado de origem, a fim de que prossiga o exame da validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais nº 33, de 2001, e nº 42, de 2003, até que sobrevenha a lei complementar federal, ressaltando que ‘o julgamento conjunto da ADI 5.469 e do Tema n. 1.093/RG não afastou a cobrança dos adicionais criados para financiar o Fundo de Combate à Pobreza (FECP)’, concluiu conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.  



    8. A parte embargante argumenta que a decisão embargada “restou omissa em relação à decisão proferida nos autos da ação antiexacional (processo nº 5054938-18.2018.8.13.0024) que extinguiu os créditos tributários exigidos na execução fiscal de origem. O acórdão foi proferido pelo juízo em 10/02/2023 e já transitada em julgada (em 10/08/2022) reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL e do FECP” (e-doc. 150, p. 3). Essa circunstância envolve reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, Código de Processo Civil, a fim de concluir pela existência ou não de coisa julgada ou litispendência, a ser analisada pelas instâncias precedentes.



    8.1. Nesse sentido:  



    “Embargos de declaração recebidos como agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento na existência de coisa julgada. 5. Tema 660. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo Regimental não provido.”



    (ARE nº 1.479.830-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 26/04/2024; grifos nossos).  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE DECADÊNCIA, COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.459.333-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 06/12/2023; grifos nossos).  



    9. Assim, não há qualquer vício na decisão embargada.  



    10. Com efeito, as razões de decidir foram explicitadas e, para tanto, todas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia receberam o devido enfrentamento, conforme prescrição do art. 489, inc. IV, do CPC e na esteira da jurisprudência desta Corte (ADPF nº 646-AgR-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/06/2022, p. 05/08/2022; e ADI nº 6.621-ED/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 10/03/2022).  



    11. Ademais, os embargos de declaração objetivam sanar o pronunciamento judicial eivado dos vícios previstos no CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). O princípio da dialeticidade orienta o recorrente a fundamentar sua pretensão recursal com a justificativa apta a produzir o esclarecimento, integração, reforma ou anulação do comando judicial impugnado. E, no caso dos aclaratórios, o embargante somente poderá arguir a existência daqueles vícios que legitimam sua oposição.  



    12. Em verdade, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já apreciadas, não obstante sua vocação democrática, notadamente, ante a finalidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.  



    13. Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses legais, o que se evidencia é o mero inconformismo da parte, aliás, em descompasso com a garantia de prestação jurisdicional em tempo razoável (art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB). Pontue-se também que o manejo indevido de recursos, mormente como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer.  



    14. Por conseguinte, o que se constata é que a parte embargante, ao insistir no reexame de questões já suficientemente apreciadas, sob caráter inequivocamente infringente, visa apenas contornar o trânsito em julgado, expediente que deve culminar na certificação imediata de sua ocorrência, independentemente de publicação do acórdão, e pronta baixa dos autos à origem, consoante consolidado posicionamento desta Corte:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXPLICITADA IRREGULARIDADE FORMAL DO AGRAVO INTERNO, QUE NÃO ATACOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APONTADOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência dos vícios ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar-se o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.“



    (ARE nº 1.405.294-ED/SC Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, j. 15/08/2023, p. 24/08/2023).  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.



    1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.“



    (ARE nº 1.422.233-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023).  



    15. Desse modo, constata-se que as alegações apresentadas pela embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-lo. Em verdade, a interessada pretende somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.  



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de novos embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 4º, do CPC.  



    17. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator